Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-21.2017.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES EM MEMBRO INFERIOR (JOELHO). TABELA CONSTANTE DO ANEXO DA LEI 6.194/74. ALTERAÇÃO PELA LEI 11.945/2009. ENQUADRAMENTO COM APLICAÇÃO DE REDUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento.
3. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.